Tribunal: TJSP
Processo: 1003400-59.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
I. Caso em exame:
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente ação declaratória c.c. indenização para declarar a nulidade da associação, tornar inexigíveis os descontos mensais, determinar a restituição de forma simples dos valores, além de fixar indenização por

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
I. Caso em exame:
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente ação declaratória c.c. indenização para declarar a nulidade da associação, tornar inexigíveis os descontos mensais, determinar a restituição de forma simples dos valores, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em a licitude da contratação, se os valores descontados devem ser restituídos e se a hipótese configura a ocorrência de danos morais.
III. Razões de decidir:
Hipótese de não conhecimento. Deserção. Indeferidos os benefícios da justiça gratuita, deixou a apelante de recolher o preparo, apesar de devidamente intimada para tanto.
Recurso não conhecido.